Tribunal: TJDFT
Processo: 0029009-81.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0029009-81.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. EMBARGADO: BRUNO BOGEA THOME D E S P A C H O Vistos etc. Os autos retornaram do colendo Superior Tribunal de Justiça, após interposição de recurso especial, a fim de que “seja sanada a omissão referente à definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência” (AResp n. 1.036.873 – DF, ID 14281009, p. 107/115). Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA (ID 14279959, p. 121/123), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora